Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710250-53.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHAEL SANTOS OLIVEIRA, GERALDO ALVES DE OLIVEIRA APELADO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Primeiramente, esclareço que para a realização de sustentação oral é necessário que o processo esteja incluído em pauta de julgamento presencial, o que não é o caso dos autos. Assim, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Ato contínuo, defiro pedido de inscrição para sustentação oral, contido na mesma petição, nos termos do art. 109 do RITJDFT. Esclareço que para a realização das sustentações orais em sessões de julgamento presenciais, será necessária a presença do advogado no Tribunal de Justiça, antes da abertura da referida sessão. Informo que as sessão de julgamento da 6a TC ocorrerão na sala 211, bloco C, 2o andar, do Palácio da Justiça. Friso que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil - CPC e demais normas aplicáveis. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator